Tribunal: TJBA
Processo: 8006367-96.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006367-96.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IGO FILIPE GONCALVES GAMA

Advogado(s)
:
GUILHERME TREVISAN NEVES, RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA, LAILLA ANDRADE MOXOTO MANICOBA MENDES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IGO FILIPE GONCALVES GAMA contra
sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, consolidando a posse e propriedade do veículo GM Chevrolet Onix Hatch
Joy
1.0, ano 2017, em favor da credora.

O contrato de financiamento foi celebrado em 13/01/2022, com garantia de alienação fiduciária, sendo o devedor inadimplente a partir da parcela n.º 25, vencida em 13/02/2024.

O Apelante requereu o benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; e

(
ii
) estabelecer se houve comprovação válida da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo Apelante é acompanhada de documentos que demonstram baixa renda e ausência de movimentação financeira relevante, além da alegação de desemprego em razão da apreensão do veículo. Não há elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a informação “ausente”, após três tentativas de entrega. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.132), essa circunstância é suficiente para caracterizar a mora.

A sentença reconheceu
a
revelia do Réu e considerou suficiente a prova documental para julgar procedente o pedido, consolidando a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser mantida na ausência de elementos que a infirmem.

A ausência do devedor no endereço indicado no contrato, após tentativas de entrega da notificação extrajudicial, é suficiente para comprovar a mora, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CPC/2015,
arts
. 3º, 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 927, III;

Decreto-Lei n.º 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.09.2020;

STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema Repetitivo 1.132);

STJ,
AgInt
no REsp 1958331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023;

TJPR, AI 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022;

TJMG, AGT 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022;

TJMG, AC 10095120015342001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível
nº
8006367-96.2024.8.05.0146
, tendo como
Apelante

IGO FILIPE GONCALVES GAMA

e A
pelado
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo
eletrônico
.